Tribunal: TJDFT
Processo: 0024288-60.2011.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0024288-60.2011.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LESLIE TAVARES GOMES DE SOUZA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes sobre o ofício de ID no 37560071. Brasília, DF, em 09 de agosto de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator